Tribunal: STJ
Processo: 0806868-60.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2144088 - CE (2024/0173055-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DE RESTAURANTES - ANR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
FERNANDA LUFT TESSARO DE SIQUEIRA - RJ188575
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - DF021445
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE EVENTOS
ABRAPE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DANIEL MORAES DE MIRANDA FARIAS - PE021694
WAGNER WELLINGTON RIPPER - SP191933
INTERES.
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DOS
FRANQUEADOS
MCDONALD'S - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ROBINSON VIEIRA - SP098385
NICOLAU ABRAHÃO HADDAD NETO - SP180747
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
INTERES.
: MENU BRANDS LTDA
OUTRO NOME
: MENU BRANDS EIRELI
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ARÃO BEZERRA ANDRADE - CE028335
EMENTA

Ementa. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.283. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE
EVENTOS (PERSE).
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.283 (REsp n.
2.130.054, REsp n. 2.138.576, REsp n. 2.144.064, REsp n. 2.144.088, REsp n.
2.126.428 e REsp n. 2.126.436), relativo ao Programa Emergencial de Retomada do
Setor de Eventos (PERSE), criado pela Lei n. 14.148/2021, que dispõe sobre ações
emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos
decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50476478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/09/2025 21:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ffaadf5-c0e2-4f2d-8ee5-baf11e524778

2. Alegada omissão de enfrentamento de argumentos relevantes deduzidos no
processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. A lei nova não serve como "prova" ou "confissão" do conteúdo do direito a ela
anteriormente vigente.
6. Teses devidamente analisadas no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitados os embargos de declaração.
7.
: Não há obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida.
Tese de julgamento
______
: art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50476478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/09/2025 21:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ffaadf5-c0e2-4f2d-8ee5-baf11e524778

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2144088 - CE (2024/0173055-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DE RESTAURANTES - ANR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
FERNANDA LUFT TESSARO DE SIQUEIRA - RJ188575
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - DF021445
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE EVENTOS
ABRAPE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DANIEL MORAES DE MIRANDA FARIAS - PE021694
WAGNER WELLINGTON RIPPER - SP191933
INTERES.
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DOS
FRANQUEADOS
MCDONALD'S - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ROBINSON VIEIRA - SP098385
NICOLAU ABRAHÃO HADDAD NETO - SP180747
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
INTERES.
: MENU BRANDS LTDA
OUTRO NOME
: MENU BRANDS EIRELI
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ARÃO BEZERRA ANDRADE - CE028335
EMENTA

Ementa. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.283. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE
EVENTOS (PERSE).
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.283 (REsp n.
2.130.054, REsp n. 2.138.576, REsp n. 2.144.064, REsp n. 2.144.088, REsp n.
2.126.428 e REsp n. 2.126.436), relativo ao Programa Emergencial de Retomada do
Setor de Eventos (PERSE), criado pela Lei n. 14.148/2021, que dispõe sobre ações
emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos
decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegada omissão de enfrentamento de argumentos relevantes deduzidos no
processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. A lei nova não serve como "prova" ou "confissão" do conteúdo do direito a ela
anteriormente vigente.
6. Teses devidamente analisadas no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitados os embargos de declaração.
7.
: Não há obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida.
Tese de julgamento
______
: art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE RESTAURANTES - ANR contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, que julgou recurso afetado ao rito dos recursos especiais repetitivos. Eis a
ementa do aresto:

Ementa. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.283. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PROGRAMA
ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE).
NECESSÁRIA INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTRO DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS TURÍSTICOS (CADASTUR). EXCLUSÃO DE OPTANTES DO
SIMPLES NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.283: recursos especiais (REsp ns. 2.130.054, 2.138.576, 2.144.064,
2.144.088, 2.126.428 e 2.126.436) relativa ao Programa Emergencial de Retomada
do Setor de Eventos (PERSE), criado pela Lei n. 14.148/2021, que dispõe sobre
ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os
efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir 1) se é necessário (ou não) que o contribuinte esteja previamente inscrito
no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa usufruir
dos benefícios previstos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de
Eventos (PERSE), instituído pela Lei 14.148/2021; 2) se o contribuinte optante pelo

SIMPLES Nacional pode (ou não) beneficiar-se da alíquota zero relativa ao PIS
/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, prevista no PERSE, considerando a vedação legal
inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As hipóteses de incidência da redução a 0% (zero por cento) da alíquota para a
Contribuição PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ, prevista no art. 4o da Lei n. 14.148
/2021, devem ser interpretadas literalmente, na forma do art. 111, II, do CTN.
4. A controvérsia reside na interpretação do inciso IV do § 1o do art. 2o, Lei n. 14.148
/2021, que menciona a "prestação de serviços turísticos", remetendo sua definição a
dispositivo de outra lei (art. 21 da Lei n. 11.771/2008), em conjunto com o § 2o do
mesmo artigo, que estabelece o código da CNAE como elemento indicativo do
enquadramento na definição. A tese dos contribuintes é que o código da CNAE é o
critério único e suficiente para enquadramento no Programa. A tese da União é que
o CNAE é apenas indicativo, a ser conjugado com requisito da prestação de serviços
turísticos previsto na Lei n. 11.771/2008: a regularidade no CADASTUR.
5. A inscrição regular no CADASTUR em dado momento complementa a
demonstração da hipótese legal de tratamento diferenciado e está em conformidade
com o texto e a finalidade da lei.
6. O art. 24, § 1o, da Lei Complementar n. 123/2006, dispõe que "não serão
consideradas" em favor das optantes pelo Simples Nacional quaisquer alterações em
alíquotas que modifiquem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do
Simples Nacional.
7. A vedação de cumulação é aplicável, ainda que não haja reprodução na legislação
de regência do benefício fiscal. Peremptória e inexorável, não é afastada por
legislação excepcional ou temporária, como é o caso da Lei n. 14.148/2021, que
trata de medidas de combate à pandemia da Covid-19.
8. Tendo em vista o caráter opcional do regime simplificado, aos contribuintes não
cabe invocar o princípio da igualdade para exigir o tratamento favorecido.
Precedente do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Negado provimento ao recurso especial.
: "1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja
Tese de julgamento
previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para
que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ,
instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do
Setor de Eventos (PERSE);
2) O contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota
zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituída pelo art. 4o da Lei 14.148
/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE),
considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006".

A embargante alegou que o acórdão é omisso, por não ter enfrentado argumentos
deduzidos no sentido de que a) a legislação não prevê o registro no CADASTUR como
obrigatório; b) a modificação promovida pela Lei n. 14.592/2023 reconheceu que a exigência era

anteriormente indevida; c) o objetivo do PERSE foi mitigar os efeitos da pandemia em setores
afetados, dentre eles bares, restaurantes e similares; e d) a legislação do PERSE tem caráter
excepcional, pelo que prevalece frente à legislação do Simples Nacional. Pediu o provimento dos
embargos de declaração, para suprir as omissões e modificar a tese fixada.
A FAZENDA NACIONAL ofereceu resposta. Sustentou que a decisão analisou,
de forma suficiente, todas as teses arguidas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
Pediu o desprovimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão embargado, observa-se que foram analisadas
fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima mencionados.
A embargante alegou que o acórdão é omisso, visto que a legislação não prevê o
registro no CADASTUR como obrigatório.
A questão da obrigatoriedade do cadastro foi extensamente analisada na decisão
embargada. Conclui-se que o cadastro é facultativo para "a pessoa prestadora de serviços de
'restaurantes, cafeterias, bares e similares'", a qual, no entanto, "somente se cadastrada, terá que
observar as obrigações e fará jus aos direitos pertinentes do
de prestador de serviços
status
turísticos", pelo que, "para esse setor, a opção pelo cadastro é constitutiva da situação de
prestador de serviços turísticos", e é "nesse sentido que deve ser compreendida a obrigatoriedade
do cadastro, prevista no art. 22, em relação àqueles que poderão ser cadastrados, na forma do art.
21, § 1o, da Lei n. 11.771/2008". Portanto, a tese veiculada foi devidamente analisada.
A embargante acrescentou que a modificação promovida pela Lei n. 14.592
/2023 reconheceu que a exigência cadastral era indevida.
A lei nova não serve como "prova" ou "confissão" do conteúdo do direito a ela
anteriormente vigente.
Além disso, o acórdão concluiu que a modificação no texto legal buscou dirimir
controvérsias interpretativas. A Medida Provisória n. 1.147/2022, convertida na Lei n. 14.592
/2023, introduziu § 5o no art. 4o da Lei n. 14.148/2021, condicionando o benefício "à
regularidade, em 18 de março de 2022, de sua situação perante o Cadastro dos Prestadores de
Serviços Turísticos (Cadastur)". Como afirmado na decisão embargada, a inovação legislativa
positivou o entendimento do Poder Executivo, com o objetivo declarado na exposição de
motivos da medida provisória de "dirimir dúvidas relacionadas à operacionalização do
benefício".

Logo, não há omissão a ser colmatada.
A embargante aduziu que o objetivo do PERSE foi mitigar os efeitos da pandemia
em setores afetados, dentre eles bares, restaurantes e similares.
Como afirmado na decisão embargada, "a finalidade do benefício fiscal parece ser
contemplar aqueles que prestam serviços turísticos, e não a generalidade dos restaurantes, bares
e assemelhados", sendo que, "no setor de 'restaurantes, cafeterias, bares e similares'", o
"empreendimento pode ou não ter ligação ao setor turístico, a depender da clientela para a qual o
estabelecimento é voltado", razão pela qual "a pessoa prestadora de serviços de 'restaurantes,
cafeterias, bares e similares' tem a prerrogativa de se cadastrar ou não no CADASTUR",
mas "somente se cadastrada, terá que observar as obrigações e fará jus aos direitos pertinentes do
de prestador de serviços turísticos". Não existe a apontada omissão.
status
A embargante sustentou que a decisão é omissa, por não ter analisado o caráter
especial da legislação do PERSE, a qual deveria prevalecer frente à legislação do Simples
Nacional.
A decisão embargada afastou o critério de especialidade como determinante da
aplicação da legislação do PERSE aos optantes pelo Simples Nacional. Afirmou que o regime
especial "veda a cumulação do regime simplificado com benefícios fiscais (art. 24, § 1o, da Lei
Complementar n. 123/2006)", de forma "peremptória e inexorável", de modo que "não se deixou
espaço para aplicação de legislação excepcional ou temporária, como é o caso da Lei n. 14.148
/2021, que trata de medidas de combate à pandemia da Covid-19". Portanto, a alegação de
que, na forma do art. 2o, § 2o, da LINDB, o benefício do PERSE é previsto em norma especial
e se somaria ao regime do Simples Nacional, foi rechaçada.
Inexiste, portanto, contradição, omissão ou obscuridade a ser colmatada.
A mera contrariedade com a decisão não autoriza o emprego dos embargos de
declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0173055-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.144.088 / CE
Números Origem: 08068686020224058100 8068686020224058100
PAUTA: 10/09/2025
JULGADO: 10/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MENU BRANDS LTDA
OUTRO NOME
: MENU BRANDS EIRELI
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ARÃO BEZERRA ANDRADE - CE028335
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DE RESTAURANTES - ANR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
ADVOGADOS
: FERNANDA LUFT TESSARO DE SIQUEIRA - RJ188575
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - DF021445
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE EVENTOS
ABRAPE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DANIEL MORAES DE MIRANDA FARIAS - PE021694
WAGNER WELLINGTON RIPPER - SP191933
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRANQUEADOS MCDONALD'S -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ROBINSON VIEIRA - SP098385
NICOLAU ABRAHÃO HADDAD NETO - SP180747
INTERES.
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE BARES E
RESTAURANTES -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Incentivos fiscais
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DE RESTAURANTES - ANR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
ADVOGADOS
: FERNANDA LUFT TESSARO DE SIQUEIRA - RJ188575
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - DF021445
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE EVENTOS
ABRAPE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DANIEL MORAES DE MIRANDA FARIAS - PE021694
WAGNER WELLINGTON RIPPER - SP191933
C542245515<14845290461@
2024/0173055-8 - REsp 2144088 Petição : 2025/0058772-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50390493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/09/2025 17:58:30
Código de Controle do Documento: DDAFB1AB-4525-4F67-ADC8-827BF313197F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0173055-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.144.088 / CE
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRANQUEADOS MCDONALD'S -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ROBINSON VIEIRA - SP098385
NICOLAU ABRAHÃO HADDAD NETO - SP180747
INTERES.
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE BARES E
RESTAURANTES -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
INTERES.
: MENU BRANDS LTDA
OUTRO NOME
: MENU BRANDS EIRELI
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ARÃO BEZERRA ANDRADE - CE028335
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C542245515<14845290461@
2024/0173055-8 - REsp 2144088 Petição : 2025/0058772-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50390493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/09/2025 17:58:30
Código de Controle do Documento: DDAFB1AB-4525-4F67-ADC8-827BF313197F